Tribunal: TJPA
Processo: 0803164-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803164-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO BARRETO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO 157, § 2º, I E II C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA. 1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA
.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade coatora diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi e no perigo ou risco de que em liberdade o paciente reitere na prática delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de evadir-se do distrito da culpa, eis que o paciente estava foragido por mais de dois anos sem ser localizado, permanecendo os autos suspensos aguardando a sua prisão. Ressalta que, o paciente registra antecedentes criminais, respondendo a outra ação penal nesta mesma Comarca (nº 0004188-63.2017.8.14.0070), pelo crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003.
2
.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
INSUBSISTENCIA.
O paciente ficou foragido até a data de sua prisão, inviabilizando a instrução criminal e ocasionando o desmembramento do feito.
3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre ação de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Advogada YASMIN CARVALHO SANTOS, em favor PAULO BARRETO DESOUSA contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Narra a impetração que o paciente está sendo acusado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, I e II c/c artigo 70, do Código Penal e artigo 244-B, do ECA.

Aduz que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 25/10/2017, no entanto, este somente fora recolhido ao cárcere no dia 05/12/2019, em uma abordagem policial, mais de dois anos depois, sem que tenha cometido outro delito, não restando demonstrado qual o risco que em liberdade o paciente trará ao processo.

Alega que, sua defesa em 13/12/2019 formulou pedido de liberdade provisória, que ainda não foi apreciada, eis que o Juízo a quo reservou-se para fazê-lo em audiência, designada para o dia 31/03/2020, que não pode ser realizada em razão da pandemia do COVID-19.

Sustenta que os fatos que justificam a prisão cautelar do paciente estão ausentes de contemporaneidade, pois desde a decretação de sua prisão preventiva até a data de sua prisão, ficou em liberdade, sem trazer risco ao processo.

Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, é pai de família e possui residência fixa e ocupação lícita, sendo desnecessária a manutenção de sua prisão preventiva.

Aduz, também, em razão da Pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça expediu Resolução nº 313, de 19/03/2020, estabelecendo o plantão extraordinário no âmbito do Judiciário Nacional e editou a Recomendação nº 62/2020, objetivando dar atenção à saúde dos presidiários, determinando, entre outras medidas a reavaliação das prisões provisórias, ocorre que, no presente caso, nem o pedido de liberdade provisória foi apreciado e nem de oficio foi reavaliada a prisão do paciente.

Por fim, requer o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, no Plantão Judicial Criminal, coube a relatoria do feito à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que ao verificar que o pedido não matéria a ser apreciada no plantão, determinou sua distribuição em expediente normal.

O feito foi distribuído a minha relatoria, porém em decorrência de meu afastamento temporário, coube a distribuição à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que indeferiu a liminar requerida, determinando que fossem prestadas as informações pela autoridade.

Em resposta, o Juízo apontado como autoridade coatora, informou, em síntese, que trata-se de ação penal em que figura como acusado PAULO BARRETO DE SOUSA como incurso às penas do art. 157, §2º, I e II c/c art. 70, ambos do CPB e art. 244-B do ECA.

Consta na exordial acusatória que na noite de 21 de setembro de 2017, por volta de 20h, os denunciados OSVALDO CARDOSO FERREIRA JUNIOR “JUNINHO” e PAULO BARRETO DE SOUSA “POTE”, na companhia do adolescente Fabrício Pinheiro da Silva, em unidade de desígnios e armados com arma de fogo, renderam o vigia da Escola Pedro Teixeira e se dirigiram à sala da secretaria onde estavam os professores e servidores, nesse momento, subtraíram vários objetos de todos que lá se encontravam, tais como joias e aparelhos celulares, logo em seguida, trancaram suas vítimas numa sala e fugiram do local.

Após conseguirem se libertar, os ofendidos foram à Delegacia de Polícia e comunicaram o fato criminoso. Após consulta nos álbuns de fotografias, as vítimas reconheceram o denunciado OSVALDO JUNIOR como um dos criminosos, sendo iniciadas a partir desse momento diligências em busca do acusado.

Com a prisão de OSVALDO JUNIOR foi possível identificar os demais autores do delito como sendo o adolescente Fabrício Silva e o denunciado PAULO BARRETO DE SOUSA, sendo com estes últimos encontrados vários aparelhos celulares e joias das vítimas, que foram restituídos às vítimas.

Contudo, apenas o acusado OSVALDO JUNIOR foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe, que confessou a prática do crime, bem como esclareceu que agiu em comunhão de desígnios com PAULO BARRETO DE SOUSA, sendo que este último logrou êxito na fuga, não sendo possível realizar a sua citação, o que motivou a separação dos processos.

Prossegue esclarecendo que o denunciado teve decretada sua prisão preventiva em 07/11/2017 e ficou foragido até a data de sua prisão em 06/12/2019.

A denúncia foi recebida em 07/11/2017, sendo expedido o mandado de citação, o qual somente foi cumprido em 30/01/2020 após a prisão do ora paciente.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2020, às 11:00 horas, contudo em face suspensão do expediente presencial determinado pela Portaria n. 004/2020 – TJPA, o ato não se realizou.

De fato, restava pendente a apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva do acusado nos autos, o que foi devidamente apreciado e indeferido na data de ontem, sendo acolhida a manifestação do Ministério Público, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e gravidade do delito praticado, bem como pela garantia da instrução processual, eis que o acusado estava foragido por mais de dois anos sem ser localizado, permanecendo os autos suspensos aguardando a sua prisão.

Registro que o coautor do crime perpetrado pelo paciente já se encontra sentenciado e aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto, havendo a demora na conclusão do processo ocorreu em face da tentativa do acusado de se furtar da instrução processual, o que demonstra a sua intenção deliberar de furtar-se da aplicação da lei penal.

Por oportuno, informo que o denunciado Paulo Barreto de Sousa registra antecedentes criminais, respondendo a outra ação penal nesta Comarca (nº 0004188-63.2017.8.14.0070), pelo crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003.

Por fim, afirma que a prisão preventiva do réu PAULO BARRETO DE SOUSA é medida cautelar necessária que se impõe, pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, eis que contumaz na prática de delitos, bem como para garantia da aplicação da lei penal, eis que pode se evadir do distrito da culpa.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente Habeas Corpus está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal, diante da ausência dos fundamentos que justifiquem a prisão preventiva.

No que tange a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade coatora diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
e no perigo ou risco de que em liberdade o paciente reitere na prática delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de evadir-se do distrito da culpa, eis que o paciente estava foragido por mais de dois anos sem ser localizado, permanecendo os autos suspensos aguardando a sua prisão.

Ressalta que, o paciente registra antecedentes criminais, respondendo a outra ação penal nesta mesma Comarca (nº 0004188-63.2017.8.14.0070), pelo crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003.

Dessa forma, os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Noutro giro, quanto ao pleito de ausência de contemporaneidade, entendo não prosperar, uma vez que o ora paciente ficou foragido até a data de sua prisão, inviabilizando a instrução criminal e ocasionando o desmembramento do feito.

Da mesma forma, observa-se que o pedido de condições pessoais favoráveis não são aptas a desconstituir a prisão cautelar, conforme Súmula 08 desse Tribunal, bem como, plenamente justificável a não concessão de cautelares alternativas à prisão, quando a segregação preventiva guerreada está devidamente fundamentada nas diretrizes do art. 312, do CPPB.

Outrossim, constata-se que o pedido de liberdade provisória do paciente foi apreciado em 14 de abril de 2020 e consequentemente foi reavaliada e mantida sua prisão preventiva, por ainda subsistirem seus requisitos legais.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/06/2020